Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-13.2020.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001156-13.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VLANDEMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 050.362.131-57 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IRENE MARIA DOS SANTOS - CPF: 735.986.151-91 (RECORRIDO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. ANGELICA RODRIGUES MACIEL 10862/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001156-13.2020.8.11.0005 - Juizado Especial Cível de Diamantino – MT

RECORRENTES: VLANDEMIR ALVES DOS SANTOS.

IRENE MARIA DOS SANTOS.

RECORRIDOS: IRENE MARIA DOS SANTOS.

VLANDEMIR ALVES DOS SANTOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – SINISTRO CAUSADO POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE ATERFATO – CULPA EXCLUSIVA E OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA RESPONSAVEL PELO ATERGAFATO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acidente de trânsito é fato perfeitamente previsível aos proprietários e condutores de veículo, e a sua ocorrência, por si só, não tem o condão de gerar abalo emocional acentuado.

Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar os danos da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de recursos inominados tirados contra sentença que condenou a recorrente VLANDEMIR ALVES DOS SANTOS a pagar o valor de R$3.265,00 (três mil duzentos e sessenta e cinco reais), empreendida para reparar veículo Honda Biz, modelo 1101, ano 2020, cor vermelha, placa RAM1H63, em favor do recorrido, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo das partes litigantes.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente VLANDEMIR ALVES DOS SANTOS.

1.1. Afirma que a colisão do veículo da parte recorrida se deu por culpa exclusiva da recorrida.

2. Das razões recursais da parte recorrente IRENE MARIA DOS SANTOS.

2.1. Postula o reconhecimento da existência dos danos morais.

Os recorrentes pugnaram, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Ambos os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente VLANDEMIR ALVES DOS SANTOS.

1.1.
Afirma que a colisão do veículo da parte recorrida se deu por culpa exclusiva da recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente deixou de respeitar o Código de Transito Brasileiro, ao realizar manobra de retorno de forma inapropriada, em contrariedade as regras estabelecidas no Artigo 37 do CTB.

Ademais, entendo que, a parte recorrente não conseguiu comprovar que foi o recorrido estava em alta velocidade e que devido a isso o recorrido que deu causa ao acidente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do CPC.

2.
Das razões recursais da parte recorrente IRENE MARIA DOS SANTOS.

2.1.
Postula o reconhecimento da existência dos danos morais.

Rejeito tal pleito, pois é preciso ressaltar que o acidente, felizmente, não resultou em qualquer lesão corporal à esposa da parte recorrente.

Sendo assim, é de se consignar que o acidente de trânsito é fato perfeitamente previsível aos proprietários e condutores de veículo, e a sua ocorrência, por si só, não tem o condão de gerar abalo emocional acentuado.

De outro lado, a demora no ressarcimento dos prejuízos materiais experimentados pela parte recorrente não justifica o deferimento da indenização por danos morais, eis que a resistência ao seu pleito indenizatório seja extrajudicial ou judicializado, é direito assegurado á parte recorrida de se opor a tal pretensão, ainda mais no caso em tela, em que a parte recorrida entende que houve culpa da esposa da parte recorrente.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor dos recorrentes, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022